Tribunal: TJMT
Processo: 1002770-62.2022.8.11.0044
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002770-62.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA REGINA NITSCHE - CPF: 899.218.951-68 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1002770-62.2022.8.11.0044

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente(s):
Patricia Regina Nitsche

Recorrido(s):
Águas de Paranatinga LTDA.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta:
28

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – FATURA PAGA EM ATRASO – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MESMO APÓS A QUITAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em reclamação cível que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas declarou o débito objeto da lide inexiste, mas desconsiderou a aplicação de danos morais em razão da S. 385 do STJ.

Inconformada,
a parte autora pugna pela reforma da sentença, almejando ser indenizada a título de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, verifica-se que a própria recorrida traz nos documentos carreados aos autos a prova de que a parte autora realizou o pagamento da fatura referente ao mês de junho/2022, com vencimento em 15/07/2022, somente em 02/09/2022.

Para tanto, a reclamada também acostou extrato de apontamentos restritivos (Id. 160577884) na qual apontou que a dívida objeto desta lide, no valor de R$ 149,25, fora inscrita no rol de maus pagadores em 22/08/2022, e excluída após ingresso da demanda, 19/10/2022.

Deste modo, mesmo existindo a quitação do débito em 02/09/2022, este somente fora baixado em 19/10/2022, ou seja, mais de trinta dias após o pagamento, desrespeitando o art. 43, §3º do CDC.

Por fim, a parte autora em sua exordial acostou certidão de inexistência de débitos emitida pela própria recorrida, datada de 20/09/2022, Id. 160577865, o que reforça a manutenção indevida da inscrição nos cadastros de restrição ao crédito.

Assim, diante da informação de quitação do débito pela parte consumidora e não comprovada, a manutenção do apontamento, a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para declarar a inexistência do débito.

Desse modo, a inserção e/ou manutenção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida ou já quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R
$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

Aplica-se, por fim, ao caso a Súmula 54 do STJ, por se tratar de relação extracontratual.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para
condenar
a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023